Tribunal: TJDFT
Processo: 0719345-49.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. ART. 183 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART. 1.240 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI E DE OPOSIÇÃO. POSSE PRECÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião especial urbana.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se a posse exercida pela autora em imóvel mantido em copropriedade com ex-companheiro, configura posse ad usucapionem com animus domini apta a ensejar a aquisição da propriedade por usucapião especial urbana.
III. Razões de decidir
3. A usucapião especial urbana é instituto de caráter excepcional, exigindo do possuidor a demonstração inequívoca dos requisitos necessários à sua concessão, conforme dispõe o art. 183 da Constituição Federal e o art. 1.240 do Código Civil, a saber: posse ininterrupta e pacífica pelo prazo de 5 anos, área do imóvel não superior a 250m2, destinação da posse para moradia própria ou de sua família, não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
4. A permanência da autora no imóvel decorreu de mera tolerância do coproprietário, sem demonstração de animus domini.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A posse exercida por ex-companheira em imóvel partilhado, decorrente de mera tolerância do coproprietário, não configura animus domini.
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 183; CC, arts. 1.208 e 1.240; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2007800, 0708447-45.2020.8.07.0007, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025